Tribunal: TJPA
Processo: 0811446-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811446-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO-ANALYSIS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EX VI ART.

41 DA LEI N.º 8.666/93. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA LIMINAR.
In casu
a agravante/impetrante foi inabilitada em pregão eletrônico realizado para credenciamento de empresas voltadas a prestação de serviço de exames laboratoriais de análises clínicas, com a finalidade de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Quatipuru, por conseguinte, é proporcional e razoável a exigência de permissão para a realização das investigações necessárias sobre a empresa vencedora do Certame, na forma do item 7.14.3 do edital, por se tratar de prestação de serviços relativos a saúde pública, assim como a exigência de documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista da impetrante e de informações relacionadas a seus sócios e administradores, para necessária verificação dessa regularidade, encontra-se de acordo com o previsto nos arts. 27 e 29 da Lei n.º 8.666/93 e não é incompatível com o previsto no art. 37, inciso XXI, da CF, por conseguinte, não preencheu os requisitos exigidos no edital e não se caracterizou a existência de ato arbitrário ou ilegal da autoridade impetrada, posto que agiu de acordo com o edital do concurso público em questão, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecido no art. 41 da Lei n.º 8.666/93, e não se encontram presentes os pressupostos necessários a reforma da decisão agravada. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à
unanimidade, conhecer do agravo de instrumento, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 22.08.2022 até 29.08.2022.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
PRO-ANALYSIS LTDA-ME
contra
ATO DO PREGOEIRO DA PREFETURA MUNICIPPAL DE QUATIPURU e
MUNICÍPIO DE QUATIPUURU,
consubstanciado na inabilitação da impetrante no processo licitatório do Pregão Eletrônico n.º 09/2021-013, promovido pela Prefeitura Municipal de Quatipuru por não atendimento dos itens 7.14.3; 8.5.1 e 8.5.5. do edital do Certame, correspondente a aceitabilidade, se vencedora, de investigações complementares sobre a empresa e prova da habilitação.

A agravante alega que a decisão merece ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Diz que a exigência não se encontraria estabelecida no rol taxativo estabelecido nos arts. 27 e 29 da Lei n.º 8.666/93, que não teriam estabelecido a exigência de prova da inscrição no CNPJ e consulta ao quadro de sócios e administradores, portanto, defende que não seria aplicável a espécie o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e se trataria de rol taxativo, transcrevendo jurisprudência e doutrina sobre a matéria, além do disposto no art. 37, inciso XXI, da CF, que teria estabelecido apenas a necessidade de aptidão para o devido cumprimento do objeto contratual, e a aplicação do princípio da razoabilidade.

Assevera que a licitação tem a finalidade apenas de assegurar a contratação mais vantajosa a administração, com igualdade de oportunidades dos interessados, e sua desclassificação por não apresentação do quadro de sócios da empresa e administradores não seria razoável, por poder ser visto no contrato social, e seria documento inexigível pela lei de licitações.

Argui ainda que o não cumprimento da apresentação de inscrição no cadastro municipal e estadual, mas somente a municipal, não poderia levar a sua eliminação do certame, tendo e vista que o objeto da contratação diz respeito apenas a prestação de serviço, não estando sujeita a recolhimento de tributo estadual como o ICMS por não ser fornecedora de mercadorias e a exigência não seria compatível com o objeto do contrato, pois somente recolhe ISS da competência municipal e teria havido equívoco da administração, pois a exigência não seria razoável e afronta a ampla competitividade.

Sustenta que se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida liminar, face a presença do
periculum in mora
e
fumus boni juris,
pois já

se encontraria lançado o edital de credenciamento voltado a contratação de empresa para a prestação de serviço de exames laboratoriais de analises clinicas, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Quatipuru, e se encontraria na iminência de contratação, o que, ensejaria a perda de objeto da matéria em prejuízo ao resultado útil do processo.

Requer assim a concessão da tutela antecipada provisória, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, consistente no
“
deferimento, via antecipação de tutela, dos pedidos aqui veiculados, sendo determinado, de imediato, a concessão da tutela de urgência pleiteada em 1º grau, com a suspensão dos efeitos do ato coator, bem como de novos certames ou contratações com o mesmo objeto do Pregão nº 09/2021-013, com destaque para o Edital de Credenciamento de nº 004/2021.”

Em decisão monocrática proferida no ID-
8931615 - Pág
. 01/05, por não se encontram presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida requerida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme consta da certidão do ID-
9707355 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou parecer de lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Raimundo Mendonça Ribeiro Alves, opinando pelo improvimento do agravo de instrumento, conforme consta do ID-10381062 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo de instrumento satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia na espécie decorre da inabilitação da impetrante no processo licitatório do Pregão Eletrônico n.º 09/2021-013, promovido pela Prefeitura Municipal de Quatipuru por não atendimento dos itens 7.14.3; 8.5.1 e 8.5.5. do edital do Certame, correspondente a aceitabilidade, se vencedora, de investigações complementares sobre a empresa e de prova da habilitação, nos seguintes termos:

“
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.14.3.
Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se fizerem necessárias.

(...)

8. HABILITAÇÃO

8.5.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, juntamente com a Consulta Quadro de Sócios e Administradores
;

(...)

8.5.5.
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
;

Neste diapasão, conforme mencionei na decisão monocrática proferida anteriormente, no seu arrazoado a agravante não impugna diretamente o descumprimento das normas do edital
retro
transcritas, mas sim a licitude e razoabilidade da exigência, o que
a priori
encontra-se óbice na vinculação ao instrumento convocatório, estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Isto porque, a licitação tem por objeto o credenciamento de empresas voltadas a prestação de serviço de exames laboratoriais de análises clínicas, com a finalidade de atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Quatipuru.

Daí porque, entendo proporcional e razoável a exigência de permissão para a realização das investigações necessárias sobre a empresa vencedora do Certame, na forma do item 7.14.3 do edital, por se tratar de prestação de serviços relativos a saúde pública.

Ademais, não se pode afastar a exigência dos itens 8.5.1 e 8.5.5. do edital, sob o argumento de que não se encontrariam no estabelecido nos arts. 27 e 29 da Lei n.º 8.666/93, e não seriam compatíveis com o previsto no art. 37, inciso XXI, da CF, tendo em vista que se trata de documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista da impetrante, além de informações relacionadas a seus sócios e administradores necessários a essa verificação, consoante o estabelecido no item 8.5 do edital.

Assim, também é razoável a exigência para verificação da idoneidade da empresa para a contratação com o Poder Público.

Neste sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça prestigiando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório em situações como o presente, onde não foi demonstrado a ilegalidade ou ilicitude das exigências do edital,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A NOVO TESTE.

1.
As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação.

2.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.

3. A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração.

4. Não há prova de prejuízo sofrido em razão da realização do teste físico e do reteste, mesmo porque, habilitada em cadastro de reserva, foi a agravante beneficiada com prazo superior aos demais candidatos.

5. As contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram direito à reaplicação dos testes de aptidão física. Precedentes do STJ e do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 53.356/BA, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 17/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de serviços públicos.

2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame.

3. Na hipótese, o Tribunal reconheceu que o edital não exigia a autenticação on line dos documentos da empresa. Rever essa afirmação, seria necessário examinar as regras contidas no edital, o que não é possível no recurso especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

Recurso especial não conhecido.”

(REsp 1384138/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013))

Além do que, a estreita via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que é incompatível com a necessidade de dilação probatória, para a apuração de eventual razoabilidade da previsão do edital,

que, conforme já mencionado, em juízo preliminar não exauriente, exige requisitos, em tese, proporcionais, razoáveis e legais, por se encontrarem de acordo com a previsão dos arts. 27 e 29 da Lei n.º 8.666/93, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2. É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE FISCAL DE RENDAS. ALEGAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SEM CONCURSO PÚBLICO PELA VIA DERIVADA DA TRANSFORMAÇÃO. ART. 15 DA LEI PAULISTA 567/88. REQUISITO LEGAL PARA A RESERVA DE VAGA: AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1.

Nos termos da LC paulista 790/94, garante-se a reserva de vaga para o cargo de agente fiscal de rendas aos candidatos aprovados no último concurso público e que se encontrem amparados por ações judiciais em curso.

2.

A ausência de prova pré-constituída de que os associados da impetrante ajuizaram ação judicial antes da entrada em vigor da LC paulista n. 790/94 impede, em mandado de segurança, o reconhecimento do alegado direito líquido e certo às vagas reservadas por ela.

3.

Não se admite dilação probatória em mandado de segurança, sendo certo que cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS 29.412/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE

ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, nos ternos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022